Tribunal: TJDFT
Processo: 0025531-09.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0025531-09.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BR 070 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EMBARGADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO Intime-se o apelado/embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo apelante (ID 26122649), no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator